Tribunal: TJDFT
Processo: 0710695-46.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710695-46.2018.8.07.0009 RECORRENTE: DOUGLAS DE JESUS DOS SANTOS RECORRIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. APÓLICE VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO GERADOR DA DOENÇA. CONSOLIDAÇÃO POSTERIOR. SEQUELAS. CIRURGIA. SÚMULA N. 609/STJ. INAPLICABILIDADE. RECUSA LEGÍTIMA. DANOS MORAIS. NÃO VERIFICADOS. 1. Apesar da possibilidade de a doença se aperfeiçoar quando constatado o caráter permanente da invalidez, o sinistro é definido como o próprio evento que gera o dano sofrido, de modo que a seguradora apontada na apólice vigente à época da doença deve responder por eventual indenização após a consolidação da lesão. 1.1. Evidenciado que a apólice de seguro firmada com a ré é posterior ao início da doença do autor, e que a contratada para o seguro saúde ao tempo do sinistro era seguradora diversa, não há como imputar à apelada a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária pretendida, uma vez que não estava vigente a respectiva apólice quando da ocorrência do sinistro. 2. Observado que a negativa de cobertura por parte da seguradora ré se mostra legítima, não se cogita falar em condenação ao pagamento de compensação por danos morais pela negativa de pagamento da indenização securitária pretendida. 3. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa. O recorrente alega violação aos artigos 186, 422, 765, 766, e 927, todos do Código Civil, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a responsabilidade da seguradora recorrida pelo pagamento indenizatório do seguro de vida na hipótese de invalidez permanente, em decorrência de doença preexistente, mesmo diante da ausência de exame médico prévio, constatada a inexistência de má-fé do segurado recorrente. Ademais, defende a constatação do dano moral indenizável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 422, 765, 766, e 927, todos do Código Civil, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005